Tribunal: TJDFT
Processo: 0751207-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0751207-30.2020.8.07.0000 PACIENTE: MIQUEAS SERRA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por HELLEN DOS SANTOS COSTA em favor de MIQUEAS SERRA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, denunciado como incurso nas penas do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 12, caput, e art. 16, ambos da Lei no 10.826/2003. Sustenta a impetrante, em síntese, ausência de fundamentação apta a ensejar a manutenção da prisão preventiva, asseverando, em suma, que a decisão impugnada “baseou-se exclusivamente, na gravidade em abstrato do delito, não tendo sido fundamentada a necessidade de constrição cautelar, devendo a prisão ser revogada” (destaques no original - ID 21887111 - pág. 4). Requer, assim, liminarmente, a liberdade provisória, com a revogação da prisão preventiva. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Saliento, por oportuno, que a impetrante não instruiu devidamente a inicial do presente habeas corpus, não juntando sequer a decisão do juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Todavia, em consulta ao processo da ação penal a que responde o paciente (autos no 0005417-61.2020.8.07.0001), constata-se que a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva foi assim fundamentada (ID 75869016 dos autos de origem), in verbis: “1. RELATÓRIO. Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de MIQUEIAS SERRA SILVA, filho de Jose Ribamar Silva e de Ana Lucia Serra Silva, nascido em 29/06/1995, preso pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) artigo (s) 33, caput, LAD e 12 e 16 da Lei 10826/03, referente ao inquérito policial no 1007/2020 – 29a DP, ocorrência policial no 8584/2020 –27a DP e processo no 0005417-61.2020.8.07.0001, da 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. (...) Depois de analisar o presente auto de prisão em flagrante, o Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme manifestação de ID. 75850910. A Defesa, por sua vez, se manifestou pela liberdade provisória do autuado, conforme manifestação de ID. 75869678. É o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No momento de análise da prisão em flagrante, o juiz somente pode convertê-lo em preventiva se os seguintes requisitos estiverem presentes (1) houver prova do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti); (2) for imprescindível para garantir ao menos um dos seguintes bens jurídicos: ordem pública, ordem econômica, lisura da instrução criminal e aplicação da lei penal; e (3) ao menos uma das hipóteses do art. 313 do CPP estiver presente. No caso dos autos, todos esses requisitos estão presentes, de modo que a conversão deste flagrante em preventiva é medida impositiva. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são extraídos do relato dos policiais condutores, que detalham o flagrante, bem como do laudo pericial de ID. 75839040, comprovando que, com o autuado, foram encontrados mais de 08 (oito) quilos de maconha. Assim, a prisão mostra-se necessária para o resguardo da ordem pública, tendo em vista a enorme quantidade de drogas encontrada com ele. Essa quantidade expressiva confere ao fato contornos de elevadíssima gravidade concreta, pois a inserção no comércio ilegal de entorpecentes de mais de 08 (oito) quilos de maconha, além de representar grave risco à saúde pública, traria considerável receita financeira ilícita para aqueles que, ilegalmente, comercializam drogas, contribuindo para a manutenção das já conhecidas mazelas sociais advindas do tráfico de drogas. Quanto à gravidade concreta em razão da quantidade de droga apreendida, este Egrégio Tribunal tem posicionamento no sentido de que é fator permissivo da decretação de prisões preventivas, como se nota nos seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUÍZO DA CAUSA. APREENSÃO DE 32KG DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. EXISTÊNCIA DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. O paciente foi autuado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Preso em flagrante, teve o deferimento da liberdade provisória com uso de tornozeleira eletrônica pelo Núcleo de Audiência de Custódia - NAC. Posteriormente, a pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente, ante a grande quantidade de droga apreendida, fazendo-se necessária a prisão para a garantia da ordem pública. 2. A Magistrada a quo deixou devidamente esclarecido e fundamentado que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu especialmente para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e pela grande quantidade de entorpecente apreendido (32kg de substância entorpecente). 3. A grande quantidade de entorpecente que foi apreendido gera vultuosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade, denotando a periculosidade do paciente. 4. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. 5. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. GRAVIDADE CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE. RECOMENDAÇÕES CNJ. COVID 19. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. 1. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade da paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de cocaína (485,15g). 2. Diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde - OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea "c", última parte). 3. Embora a hipótese vertente refira-se, exatamente, a prisão preventiva por delito praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de drogas e associação para o tráfico), o preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva (inclusive o "periculum libertatis", diante das circunstâncias do caso concreto, que sugerem forte intensidade na traficância ilícita de entorpecentes), exige a medida cautelar extrema. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada sobretudo pela quantidade de droga apreendida em sua residência. 2. A mera alegação de que a segregação cautelar é incompatível com tratamento de que o paciente necessita, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 3. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a expressiva quantidade de drogas encontrada na posse do autuado, por si só, já justifica a conversão deste flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta e necessidade de se acautelar o meio social, a despeito da primariedade do autuado. Neste ponto, importante destacar elementos acessórios que corroboram a necessidade de acautelamento provisório do autuado: (1) ele estava na companhia de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, o que, somado ao seu flagrante, traz a possibilidade de ele estar envolvido com grupos que praticam crimes; e (2) foram encontradas munições em sua residência, o que traz a possibilidade de o autuado, além de se envolver com o tráfico de drogas, o fazer de forma violenta. Assim, considerando a quantidade de droga encontrada com o autuado, bem como os elementos acima destacados, a conversão do presente flagrante em prisão preventiva é necessária para o resguardo da ordem pública. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MIQUEIAS SERRA SILVA, filho de Jose Ribamar Silva e de Ana Lucia Serra Silva, nascido em 29/06/1995, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020.” Ao contrário do alegado pela impetrante, observa-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está adequadamente fundamentada, bem como encontram-se devidamente evidenciados os requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. O deferimento e a manutenção de qualquer modalidade de prisão de feição cautelar exigem que se verifique a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria bem como a necessidade da manutenção da segregação com fundamento no disposto no art. 312 do CPP, quais sejam, garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. No presente caso, verifica-se que estão devidamente configurados os pressupostos da custódia cautelar, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante e do Auto de Apresentação e Apreensão (IDs 75839036 e 75839037 dos autos originários no 0005417-61.2020.8.07.0001), representando riscos à coletividade a concessão da ordem de soltura. Com efeito, os crimes imputados ao paciente, a quantidade de entorpecentes (mais de 8Kg de maconha) e as munições apreendidas em sua residência indicam a periculosidade do agente, recomendando a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem e saúde públicas. Consoante muito bem salientado na r. decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva: “(...) ele estava na companhia de um indivíduo com mandado de prisão em aberto, o que, somado ao seu flagrante, traz a possibilidade de ele estar envolvido com grupos que praticam crimes; e (...) foram encontradas munições em sua residência, o que traz a possibilidade de o autuado, além de se envolver com o tráfico de drogas, o fazer de forma violenta.” No presente caso, frise-se, o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do acusado baseado nos artigos 310, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, sopesando as circunstâncias e requisitos legais exigidos para tal mister, inexistindo, portanto, a ausência de fundamentação apontada pela defesa. Vale salientar, ainda, que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si só, autorizar o relaxamento da prisão ou liberdade provisória, consoante alegado pela impetrante. Cumpre ressaltar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Pela análise das circunstâncias fáticas do evento, fica cristalina a presença dos requisitos da custódia cautelar, não se vislumbrando, portanto, a adequação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, apresentando-se a prisão como medida necessária. Dessa forma, presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e revelando-se a custódia cautelar como medida necessária, justifica-se, por ora, a manutenção do encarceramento do paciente. Pelo exposto, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator